Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NAS CONDIÇÕES FÁTICAS E FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos e reduziu a obrigação alimentar do autor de 25% dos rendimentos brutos do alimentante para 40% do salário-mínimo, em razão da perda de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível nova redução da obrigação alimentar, anteriormente diminuída de 25% dos rendimentos brutos para 40% do salário-mínimo, para o patamar de 20% do salário-mínimo, sob fundamento de agravamento da situação financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. A redução do encargo alimentar depende da demonstração de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
5. A perda do vínculo empregatício autoriza revisão do valor alimentar, mas não justifica, por si só, a redução para 20% do salário-mínimo, quando ausente comprovação de impossibilidade real de cumprimento da obrigação no novo patamar de 40% do salário-mínimo fixado pelo Juízo de origem.
6. As necessidades do alimentando, criança de 10 anos, são presumidas e incluem despesas essenciais com alimentação, vestuário, educação e lazer, sendo razoável o percentual fixado na sentença.
7. A alegação de existência de outra obrigação alimentar, referente a filha maior, não autoriza automaticamente a redução da verba alimentar, ausente prova de efetivo comprometimento da capacidade financeira.
8. A análise da prova dos autos, inclusive mediante quebra de sigilo bancário, fiscal e consultas patrimoniais, não revela incapacidade econômica apta a justificar nova redução da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão do valor de alimentos exige a comprovação de alteração superveniente relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; "2. A mera perda de vínculo empregatício não autoriza, por si só, nova redução da obrigação alimentar, quando o valor fixado atende ao binômio necessidade-possibilidade."; "3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, não sendo conhecido quando incluído de forma genérica nas razões recursais.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703; CPC, art. 1.012, § 3o; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898405, 0706956-89.2023.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1867091, 0716608-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 04.09.2024.